Tribunal: TJMT
Processo: 0005817-12.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005817-12.2018.8.11.0041
Apelação no 0005817-12.2018.811.0041
Apelante: Filipe Bruno dos Santos
Apelado: Banco do Brasil S.A.
Apelante: Banco do Brasil S.A.
Apelado: Filipe Bruno dos Santos
Duas Apelações.
Apelação interposta pelo embargante de terceiros Filipe Bruno dos Santos.
Apelação interposta pelo embargado de terceiros Banco do Brasil S.A..
AÇÃO: Embargos de Terceiro no 0005817-12.2018.8.11.0041, cód. 1292863, opostos por Filipe Bruno dos Santos, aqui apelante, em face de Banco do Brasil S.A..
SENTENÇA (Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá): julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, pela falta de interesse de agir, e condenou o embargante de devedor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de R$1.000,00.
Na sua Apelação o embargante de terceiros Filipe Bruno dos Santos pede a isenção quanto ao preparo, prevista no art. 3o, inciso V, da Lei no 7.603/2001.
Após, defende, em síntese, a inversão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a fim de que o embargado de terceiros, Banco do Brasil S.A., é que seja condenado ao referido pagamento, inclusive para que seja feito o arbitramento em 10% sobre o valor dos bens penhorados por aplicação do §2o, do art. 85 do CPC e não por equidade como fez a sentença impugnada.
Já na sua Apelação o embargado de terceiros Banco do Brasil S.A. defende, em síntese, a majoração do valor dos honorários advocatícios de R$1.000,00 para não inferior a 10% e não superior a 20% do valor da causa dos Embargos de Terceiros, que informa ter sido de R$741.907,22.
É o relatório.
Decide-se.
Consigna-se que isenção pretendida pelo embargante de terceiros, aqui primeiro apelante, Filipe Bruno dos Santos, diz respeito exclusivamente a Execução de Honorários Advocatícios, conforme dispõe o art. 4o, V, da Lei no 11.077 de 10.1.2020 e não o art. 3o, inciso V, da Lei no 7.603/2001 citado pelo apelante:
Lei no 11.077 de 10.1.2020, que alterou a Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, para aprovar a nova Tabela de Custas e Despesas:
“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:
“Art. 3o (...)
(...)
V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.” (grifei).
Logo, a pretendida isenção se dá exclusivamente para a Execução de Honorários Advocatícios, o que não é o caso em comento, porquanto trata-se de recurso contra sentença que resolveu Embargos de Terceiros e que sequer está na fase de cumprimento.
Isso posto, indefere-se o pedido de isenção e determina-se o recolhimento do preparo simples em cindo dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)